Tribunal: TJES
Processo: 5002313-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002313-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE ROCHA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002313-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, constante do id n. 722769, que, nos autos da “ação revisional e declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/ com inexistência de débito c/ com restituição de indébito e indenização por dano moral” (processo n. 0003185-08.2020.8.08.0047), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n. 722761, aduz o Agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, em razão de não possuir nenhum contrato de empréstimo consignado com o Agravado, e, ainda, que não haveria urgência ou fundado receio de dano em razão do lapso decorrido desde a última contratação realizada entre as partes.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 820148.

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão que constante no id n. 823615.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002313-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, constante do id n. 722769, que, nos autos da “ação revisional e declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/ com inexistência de débito c/ com restituição de indébito e indenização por dano moral” (processo n. 0003185-08.2020.8.08.0047), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n. 722761, aduz o Agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva em razão de não possuir nenhum contrato de empréstimo consignado com o Agravado e, ainda, que não haveria urgência ou fundado receio de dano em razão do lapso decorrido desde a última contratação realizada entre as partes.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 820148.

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão que constante no id n. 823615.

Pois bem.

Ab initio
, muito embora o Agravante sustente que “
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação sob o desconto realizado pelo empréstimo sobre a RMC no valor de R$ 47,59
” em razão de possuir apenas um contrato firmado com o Agravado (apontado como sendo o contrato de número 12449371), vê-se, pelos documentos constantes do id. n. 722767 (às fls. 3, 5 e 9), correspondentes às faturas do cartão de crédito BMGCard com vencimento nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, a identificação de valor a título de “desconto previsto em folha” correspondente ao apontado como não decorrente de contratação consigo (com o Agravante) firmada.

Portanto, sem maiores delongas, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva aduzida pelo Agravante.

No que pertine à ausência de urgência ou inexistência de fundado receio de dano, vê-se que tal alegação não se sustenta, tendo em vista a própria conduta do Agravado de resistir, desde 2019, ao reconhecimento da apontada ilegalidade perpetrada, ante a não solicitação da contratação pelo Agravado em tal modalidade (ou ausência de esclarecimento satisfatório e suficiente a esse respeito), inclusive que se denota da tentativa extrajudicial de resolução da controvérsia, por intermédio do PROCON, consoante documentalmente comprovado nos autos (confira-se fls. 18, do id. n. 722768) e judicial, consoante ação proposta perante o juizado especial cível (processo n. 5001977-35.2019.8.08.0047).

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida pelo Agravado com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Analisando os autos, e a argumentação do requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o autor possui descontos em seu benefício previdenciário correspondentes aos valores de R$ 47,59 (quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 99,84 (noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), ao passo que percebe aposentadoria no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), conta com 69 (sessenta e nove) anos de idade e alega que a cobrança se refere a um cartão de crédito que nunca solicitou e desconhece os termos da cobrança da dívida.

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir do autor a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação do referido cartão.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.

Frente ao exposto, e da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu BANCO BMG S.A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário do requerente JOSÉ ROCHA DOS SANTOS, em relação ao débito que ora se discute, em relação ao “empréstimo sobre a RMC”, nos valores de R$ R$ 47,59 (quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 99,84 (noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) mensais, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002313-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG SA e Agravado JOSE ROCHA DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.